Tribunal: TJMT
Processo: 1009825-60.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009825-60.2026.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Rescisão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HENRIK FRANCA LOPES - CPF: 003.512.072-01 (ADVOGADO), INSTITUTO WILDER COSTA LTDA - CNPJ: 29.848.922/0001-35 (IMPETRANTE), RAFAEL SILVA BATISTA - CPF: 000.825.942-95 (ADVOGADO), THAIS ELER ANTUNES - CPF: 005.397.542-18 (ADVOGADO), MIKELE LOPES MACHADO - CPF: 003.653.762-48 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO - SES - CNPJ: 57.252.971/0001-46 (IMPETRADO), Ivone de Carvalho (IMPETRADO), GILBERTO GOMES DE FIGUEIREDO (IMPETRADO), OBERDAN FERREIRA COUTINHO LIRA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DIRETORA GERAL DO HOSPITAL REGIONAL DE SORRISO - HRS (IMPETRADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO - SES/MT (IMPETRADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REFERENDOU A MEDIDA LIMINAR CONCEDIDA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

direito administrativo e processual civil. Mandado de segurança. Rescisão antecipada de contrato administrativo. Serviços médicos. Ato administrativo comunicado por ofício. Possível vício de competência. Ausência de processo administrativo formal. Indícios de predeterminação do resultado. Contraditório e ampla defesa. Art. 137 da lei n. 14.133/2021. Plausibilidade do direito e perigo de ineficácia da ordem final. Suspensão dos efeitos do ato de rescisão. Manutenção temporária da vigência contratual. Liminar parcialmente deferida. Referendo pelo órgão colegiado.

I – CASO EM EXAME

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato administrativo consubstanciado no Ofício n. 046/2026/DG/HRS, por meio do qual foi comunicada a rescisão antecipada do Contrato n. 089/2024/SES-MT, firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso e empresa prestadora de serviços médicos, cuja vigência se estenderia até abril de 2026.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a presença dos requisitos autorizadores da concessão de medida liminar em mandado de segurança, notadamente a plausibilidade jurídica da alegação de nulidade do ato de rescisão contratual por possível vício de competência e ausência de procedimento administrativo regular, bem como o risco de ineficácia da tutela caso a suspensão do contrato produza efeitos imediatos.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Em juízo de cognição sumária, revela-se plausível a alegação de irregularidade na rescisão contratual, diante da aparente ausência de ato formal praticado pela autoridade máxima do órgão contratante, a quem a Lei n. 14.133/2021 reserva competência para a rescisão por interesse público (art. 137, VIII).

4.

Há, ainda, indícios de predeterminação do resultado administrativo, revelados por comunicação interna anterior à notificação da contratada, bem como pela possível inexistência de processo administrativo regularmente instaurado, circunstâncias que podem caracterizar afronta às garantias do contraditório e da ampla defesa.

5.

O perigo de ineficácia da tutela mostra-se presente diante da iminente interrupção da execução contratual, com potencial impacto econômico relevante para a empresa contratada e risco de consolidação de situação fática de difícil reversão antes do exame definitivo da controvérsia.

IV – DISPOSITIVO E TESE

6.

Liminar parcialmente deferida para suspender a eficácia do Ofício n. 046/2026/DG/HRS e dos atos dele decorrentes, determinando a manutenção temporária da vigência do Contrato n. 089/2024/SES-MT até ulterior deliberação no mandado de segurança, com referendo pelo órgão colegiado.

Tese de julgamento:
“A concessão de liminar em mandado de segurança mostra-se cabível quando evidenciados, em juízo de cognição sumária, indícios de nulidade do ato administrativo de rescisão contratual por possível vício de competência e ausência de processo administrativo regular, bem como risco de ineficácia da tutela jurisdicional decorrente da imediata interrupção da execução do contrato.”

Dispositivos legais citados
: Lei n. 12.016/2009, arts. 7o e 12; Lei n. 14.133/2021, art. 137; Resolução TJMT/Órgão Especial n. 8/2025, art. 25.

R E L A T Ó R I O

Mandado de Segurança
com pedido de liminar, impetrado com o objetivo de suspender os efeitos do Ofício n. 046/2026/DG/HRS, por meio do qual foi comunicada a rescisão do Contrato n. 089/2024/SES-MT, firmado com a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, cuja vigência se estenderia até 14 de abril de 2026.

Pretende a impetrante, em consequência, a manutenção da vigência do ajuste até o seu termo final.

Sustenta, em síntese, que a rescisão contratual foi promovida sem observância das exigências previstas no art. 137 da Lei no 14.133/2021, notadamente pela ausência de autorização da autoridade máxima do órgão contratante e sem a prévia instauração de processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa.

Alega, ainda, que a decisão administrativa teria sido antecedida de comunicação interna expedida pelo Secretário Adjunto de Gestão Hospitalar e posteriormente executada pela Diretoria do Hospital Regional de Sorriso

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

O ato impugnado - rescisão contratual por razões de interesse público - submete-se à reserva de competência estabelecida no art. 137, VIII, da Lei n. 14.133/2021, que a atribui à autoridade máxima do órgão contratante.

Embora a execução material do ato, e mesmo a sua exteriorização administrativa, tenham partido de autoridades subalternas, a ausência de ato formal subscrito pelo Secretário de Estado de Saúde revela, em tese, possível vício de competência.

A coação, portanto, pode manifestar-se tanto na prática administrativa reputada irregular quanto na eventual omissão da autoridade a quem a lei reserva atribuição decisória.

Assim, em juízo de admissibilidade e à luz da narrativa inicial (
in status assertionis),
admito a legitimidade passiva do Secretário de Estado de Saúde e, por conseguinte, a competência desta Turma para apreciar o presente mandado de segurança.

Passo ao exame do pedido liminar.

A liminar em mandado de segurança não constitui antecipação dos efeitos da tutela final, mas tão somente medida cautelar para que se suspenda o ato que motivou o pedido quando relevantes os fundamentos da impetração e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, se concedida apenas ao final (art. 7o, III, Lei 12.016/2009).

A impetração relaciona três vícios autônomos que, em tese, tornariam nulo o procedimento de rescisão contratual:

(i) vício de competência, pois a rescisão teria sido praticada por autoridades subordinadas, quando a lei a reserva a autoridade máxima do órgão (art. 137, VIII, Lei 14.133/2021);

(ii) predeterminação do resultado administrativo, na medida em que a decisão teria sido delineada em comunicação interna datada de 4.2.2026 (CI n. 18380/2026), antecedendo em cerca de 21 (vinte e um) dias a notificação dirigida à impetrante (25.2.2026), acompanhada de prazo de apenas 48 horas para sua manifestação; (iii)

(iii) ausência de processo administrativo formal, uma vez que o Ofício n. 046/2026 consistiria em comunicação avulsa, sem autuação, instrução ou decisão formalizada em autos administrativos, em possível afronta ao art. 137, caput, Lei 14.133/2021.

A circunstância de existir outro particular vencedor em procedimento licitatório não autoriza, por si só, a extinção antecipada do contrato regularmente vigente. Enquanto não formalizada a rescisão mediante procedimento administrativo regular, com decisão motivada da autoridade competente e observância do contraditório, o contrato permanece juridicamente eficaz e deve ser respeitado pela Administração.

Tais circunstâncias, consideradas em conjunto, evidenciam plausibilidade jurídica na alegação de que a extinção do contrato administrativo pode ter ocorrido sem observância das exigências legais e procedimentais que condicionam a rescisão por interesse público.

Quanto ao receio de ineficácia da medida, a rescisão foi fixada para 15 de março de 2026, poucos dias após a distribuição deste writ.

A interrupção imediata do ajuste poderá acarretar a supressão do faturamento mensal da impetrante - que afirma corresponder a aproximadamente 99,5% de sua receita - além da dispensa de profissionais e da consolidação da transição da prestação dos serviços a terceiros.

Nesse cenário, ao menos em juízo de cognição sumária, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida liminar.

A providência ora deferida limita-se a preservar a situação fática e contratual existente até exame mais aprofundado da controvérsia.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar para suspender, de imediato, a eficácia do Ofício n. 046/2026/DG/HRS e dos atos dele decorrentes, até ulterior deliberação nestes autos.

Determino, por conseguinte, a manutenção da vigência do Contrato n. 089/2024/SES-MT, incumbindo ao Hospital Regional de Sorriso e à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso assegurar a continuidade da prestação dos serviços médicos contratados, sem prejuízo da adoção de eventuais providências administrativas supervenientes, desde que regularmente instauradas e observados os ditames legais.

Referendada a concessão de tutela de urgência pelo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 25 da Resolução TJMT/OE n. 8/2025,
notifiquem-se
as autoridades impetradas para ciência e
imediato cumprimento da presente decisão, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, bem como para que prestem as informações que entenderem pertinentes no prazo legal de 10 (dez) dias (art. 7o, I, LMS).

Dê-se ciência ao Estado de Mato Grosso (art. 7o, II, da LMS)

Após, à Procuradoria-Geral de Justiça (art. 12, da LMS).

Publique-se. Cumpra-se.

É como decido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2026